Tribunal: TJDFT
Processo: 0701537-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DE TRÁFICO COMPROVADO. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. EMPREGO DO BEM PARA FIM ILÍCITO. PEDIDO NEGADO.
1. Conforme acentuado, não sobejam dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo. Da análise dos autos se extrai que o réu estava efetivamente realizando o comércio ilícito de drogas.
2. Constatado erro material na fixação da pena, procede-se à correção de ofício.
3. Restando comprovado que o veículo apreendido foi utilizado para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente, inviável o pedido de restituição do objeto, sendo o perdimento do bem medida que se impõe, nos termos do artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.